Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-32.2023.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002233-32.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIO JUSTINO DE MORAIS - CPF: 306.343.181-87 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO - CPF: 279.907.998-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COM TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO – APONTAMENTO RESTRITIVO IMOTIVADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – MULTA - INAPLICABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da contratação (art. 373, II, do CPC).

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo devida a indenização.

Aquele que demandar por dívida já paga fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado (
art
.
940
do Código Civil).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência de Negativação Indevida com Tutela de Urgência julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% do valor da causa, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
de 10% sobre o mesmo montante,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante aduz que,
“as assinaturas constantes de algumas folhas aleatórias juntadas aos autos não são do autor, foram feitas por terceiros. Como prova disso basta uma simples comparação da assinatura do autor, com as assinaturas nos documentos anexados pela requerida, para verificar que são totalmente diferentes, a caligrafia não é a mesma”.

Alega que
“foi realizado cobranças indevidas dos valores, e mais, que não só foram cobradas como também deduzidas, tais deduções apresentam-se ilegítimas. Desta forma, como a parte recorrente não contratou os serviços de crédito, não se justificaria qualquer descontos a título de financiamento, todavia, mesmo não contratando, a recorrida realizou descontos, tornando-se indevidos e abusivos. Ainda mais, como a requerida não juntou documentos capazes de elidir as alegações do requerente, aliás não comprovou a contratação por parte do recorrente, sendo que a oferta de serviços creditícios na forma ofertado pela mesma, deixa claro que não fora diligente quando da oferta e contratação, não se justifica a manutenção da decisão a quo”.

Relata que
“quando a fraude ocorre por falta de segurança do serviço prestado, especialmente por meio telefônico, sedimenta a responsabilidade do fornecedor, e não do consumidor, pessoa reconhecidamente vulnerável (Art. 4. °, I, do CDC). Razão que a decisão recorrida padece de reforma”.

Requer a procedência da Ação, com a condenação do réu à restituição em dobro do indébito e à reparação por dano moral na quantia de R$10.000,00 e a exclusão da multa aplicada.

Contrarrazões no ID. 232452169
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou com a presente demanda aduzindo que teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes por dívida que não contratou.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que a ré comprovou que a contratação foi realizada com assinatura eletrônica através de biometria facial.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Na contestação a ré informa que a negativação se refere ao contrato de cartão de crédito n. A553188CB672424D.

Para comprovar, anexa a cópia do Contrato com autenticação por
selfie
e assinatura do autor, além das faturas referentes à utilização do cartão de crédito

(ID. 232451196 – fls. 4 – 8).

Todavia, esses documentos são frágeis
para atestar sua validade, pois
é visível que a assinatura constante no documento utilizado para a contratação não é do requerente, pois totalmente diferente das constantes na procuração outorgada ao advogado e no seu documento de identidade.

Quanto ao cartão de crédito, de acordo com o documento de rastreamento apresentado pela própria apelada, verifica-se que a entrega não foi realizada.

Além disso, a prova unilateral, produzida sem qualquer participação do consumidor não serve para demonstrar a regularidade da contratação e, consequentemente, da inscrição no cadastro restritivo de crédito.

Portanto, os documentos apresentados não são suficientes para refutar os argumentos do autor, ora apelante.

E é do réu o ônus de demonstrar a relação jurídica (art. 373, II, do CPC), ante a vulnerabilidade da parte contrária, pessoa idosa, que tentou solucionar a questão pela via administrativa, porém sem sucesso.

Assim, é evidente a falha na prestação do serviço pela ré, que, por conseguinte, deve arcar com o dano moral, neste caso presumido (
in re ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, em sintonia com o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

No que tange à repetição do indébito, o art. 940 do Código Civil preceitua que
“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”
.

Posto isso, a apelada deve restituir ao apelante o dobro do valor pago indevidamente, visto que o autor comprovou a quitação do débito para remover seu nome do cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – ANÁLISE VEDADA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
– SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMETNO – VALOR ÍNFIMO FIXADO NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – OBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E PREVENTIVA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Na Apelação, o réu revel pode deduzir novas alegações apenas quando configuradas as hipóteses descritas no art. 342 do CPC, por força do princípio do duplo grau de jurisdição.
É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadra no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.
É do réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).
O valor da indenização por danos morais comporta majoração se é insuficiente para cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

(N.U 1006983-45.2021.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
– REPARAÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PROVIDO
.
Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da contratação (art. 373, II, do CPC).
A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização.

(N.U 1007412-78.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Quanto à multa por litigância de má-fé, só é devida quando constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, o que não se verifica neste caso.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar a multa por litigância de má-fé
e
para declarar a inexistência da dívida descrita na inicial e condenar a ré em R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição do indébito na forma dobrada, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto efetuado.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pela apelada, e defino os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024